Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730893-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 132233641 (autos de origem), proferida em liquidação proposta pelo SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que não há direito à incorporação do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos; que o cumprimento de sentença está fulminado pela prescrição da pretensão executiva, diante do reconhecimento da nulidade do primeiro cumprimento de sentença; que o ajuizamento da medida cautelar de protesto não impediu a prescrição; que o pedido formulado na ação coletiva contemplou o universo de servidores filiados ao SINDIRETA relacionados na lista que instruiu a petição inicial; que está caracterizada a litispendência em relação aos autos n. 0708997-41.2019.8.07.0018; que a Lei n. 38/89 contemplou previsão de dedução do valor pago a título de antecipação; que houve compensação dos reajustes previstos a qualquer título; que a compensação está limitada ao período de vigência da Lei n. 38/89; que a base de cálculo está equivocada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Sucessivamente, pleiteia a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa e pela litispendência. Ultrapassadas as questões preliminares, pede o reconhecimento da compensação, da limitação da incidência do reajuste e do excesso de execução. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O presente agravo de instrumento contempla diversas teses preliminares e de mérito. Liminarmente, a parte requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O mencionado dispositivo legal condiciona a concessão de efeito suspensivo à presença cumulativa dos requisitos, de modo que, ausente a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se acolhe o pedido. Na hipótese sob exame, a própria decisão agravada registrou que a expedição dos requisitórios não ocorreria enquanto não preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo, de modo que não se vislumbra a urgência a justificar a suspensão de seus efeitos. Em outras palavras, somente se admite a concessão de efeito suspensivo quando há perigo de que da imediata eficácia da decisão impugnada decorram danos graves e de difícil reparação para a parte agravante, circunstância inexistente na hipótese. É por ocasião do julgamento colegiado do agravo de instrumento que se analisarão as questões preliminares e de mérito apresentadas. Neste momento processual, a inexistência de risco e o condicionamento da expedição dos requisitórios à preclusão da elaboração dos cálculos – cujos parâmetros também devem ser resolvidos pelo órgão colegiado – afastam a necessidade de concessão efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora